Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS DE MORA E REFINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA DE IMEDIATO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA OPÇÃO CONTRATADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Ante a necessidade de esclarecimento acerca da natureza da operação bancária discutida nos autos, há que se garantir o aprofundamento da questão fática controvertida, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa. Logo, não há como se reconhecer, de plano, a abusividade de encargos moratórios e de operação de refinanciamento.
2. Agravo de instrumento não provido.